Tribunal: TJBA
Processo: 8007518-60.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007518-60.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO BAIANA DOS PERITOS TECNICOS DE POLICIA-APTBA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PERITOS TÉCNICOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO PARCIAL DE VANTAGEM AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE GERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EXTENSÃO DE ÍNDICES À GRATIFICAÇÃO. IRDR TEMA 2/TJBA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por associação representativa de peritos técnicos do Estado da Bahia, contra ato do Governador e do Secretário de Administração, visando à extensão dos percentuais de 15% (2017) e 5% (2018), previstos na Lei Estadual n.º 13.810/2017 para os vencimentos básicos, à Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ), sob alegação de natureza salarial da verba e violação à revisão geral anual. II. Questão em discussão 2. Questão em discussão: definir se a alteração promovida pela Lei Estadual n.º 13.810/2017 configura reajuste geral de remuneração apto a alcançar a GAPJ. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a decadência, pois a controvérsia decorre de ato omissivo continuado da Administração, de trato sucessivo, que se renova mensalmente. 4. Reconhece-se que o art. 18, da Lei Estadual n.º 7.146/1997, que previa revisão da GAPJ nos mesmos índices do vencimento, foi revogado pela Lei Estadual n.º 10.962/2008, afastando a base legal da paridade. 5. Afirma-se que a Lei Estadual n.º 13.810/2017 promove reestruturação remuneratória, com incorporação parcial de vantagens ao vencimento básico, e não reajuste geral anual. 6. Aplica-se, por analogia, a tese firmada no IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2/TJBA), segundo a qual a mera redistribuição de parcelas remuneratórias não implica aumento global nem autoriza revisão de gratificações. 7. Rejeita-se a interpretação extensiva do termo “vencimentos” para alcançar toda a remuneração, diante da referência expressa a “vencimento básico” na lei. 8. Observa-se que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo lícita a reestruturação promovida pelo ente estatal. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A reestruturação remuneratória com incorporação de vantagens ao vencimento básico não configura reajuste geral e não autoriza a revisão de gratificações vinculadas. 2. A revogação de norma que previa paridade de reajuste entre vencimento e gratificação afasta o direito à extensão automática de índices. 3. O Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório a servidores públicos com fundamento em isonomia ou ausência de revisão geral anual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º; Lei Estadual n.º 7.146/1997; Lei Estadual n.º 10.962/2008, art. 33; Lei Estadual n.º 13.810/2017, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.393.173/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 15/03/2016; TJBA, IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 09/05/2024; STF, RE 976.610/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 15/02/2018; STF, ARE 993058 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 17/02/2017; STF, Súmula 339. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.° 8007518-60.2018.8.05.0000, em que figura como impetrante ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS PERITOS TÉCNICOS DE POLICIA - APTBA e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator